Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1001950-15.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: RENAN JOSÉ DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)
IMPETRADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Renan José da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Cáceres/MT, realizado nos autos de n. 1000704-63.2021.8.11.0006, que declinou a competência para apreciar o feito ao Juízo da 1a Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande.
Em breve síntese, o Impetrante sustenta que a Resolução no 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90.
Defende que, jamais uma resolução – ato normativo secundário – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88.
Neste contexto, requer a concessão de LIMINAR, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, determinando a tramitação da ação supramencionada, até o julgamento do mandado de Segurança, junto ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem.
De início, esclareço que é cabível a impetração da Ação de Mandado de Segurança neste Egrégio Tribunal de Justiça para fins de controle da competência dos Juizados Especiais.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPETRAÇÃO DO WRIT. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA GERAL. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança no Tribunal de Justiça para fins de controle da competência dos Juizados Especiais, ressalvada a autonomia dos referidos juizados quanto ao mérito das demandas. Precedentes do STJ. 2. No caso concreto, a ação mandamental, a despeito de mencionar a incompetência do Juizado Especial, encerra pretensão de reexame do mérito da decisão proferida pela Turma Recursal, mormente no que se refere à realização da prova (e-STJ fl. 105), providência incompatível com a via eleita. 3. Agravo regimental desprovido. AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 28.262 - RJ (2008/0256837-9) [Destaquei]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MEMBRO DE TURMA RECURSAL DEFININDO COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE DEMANDA. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPETRAÇÃO DO WRIT. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a impetração de mandado de segurança para o Tribunal de Justiça respectivo, quando a matéria versar apenas sobre a competência dos Juizados Especiais. 2. O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS n. 32.024/BA, Relator Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe 22/6/2012) [Destaquei]
Outrossim, rememoro que a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora) (artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).
No caso em análise, entendo não ser cabível a concessão da medida liminar.
Isso porque, é possível a especialização de Varas Judiciais já existentes, desde que não haja impactos financeiros/orçamentários, podendo, inclusive, a especialização de tais varas ser disciplinada por ato normativo emanado do próprio Tribunal de Justiça.
Além disso, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.
Logo, a Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelecendo que o referido Juízo passaria a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figurassem como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”, não possui qualquer vício em sua criação, vez que apenas houve mera especialização de vara judicial já existente, não havendo a aludida alteração de hipótese de competência absoluta fixada em leis federais, ou mesmo infringência aos artigos 22 e 24, ambos da Constituição Federal de 1988, relativos a competência dos Entes Públicos em matéria legislativa.
Outrossim, entendo que, no embate entre as regras de competência material e territorial previstas no Novo Código de Processo Civil, bem como as regras de competência previstas nas Leis dos Juizados Especiais e a criada pela Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que se trata de inegável competência absoluta em decorrência da matéria, no caso a saúde, e ocorre por meio da especialização da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deve prevalecer o Juízo especializado em temas afetos à saúde.
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Após, notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem as informações, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas essas providências, voltem-me conclusos para julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora